Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-96.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Autores ajuizaram a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos morais que alegam ter sofrido em razão de falha na prestação de serviços médicos pela ré. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Filho dos autores que foi atendido em hospital próprio da "Rede Unimed" e não em estabelecimento credenciado. Requerida que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Autores ajuizaram a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos morais que alegam ter sofrido em razão de falha na prestação de serviços médicos pela ré. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Filho dos autores que foi atendido em hospital próprio da "Rede Unimed" e não em estabelecimento credenciado. Requerida que responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos. Preliminar de nulidade da sentença e do laudo pericial rejeitada. Ausência de intimação da ré para manifestação acerca dos documentos juntados pelos autores que não ocasionou prejuízo, pois ele se manifestou sobre esses documentos. Aplicação dos princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. Laudo pericial que deixa indene de dúvidas a falha na prestação dos serviços médicos, além das irregularidades nas instalações oferecidas no hospital, evidenciando a responsabilidade da ré pelo óbito do filho dos autores. Danos morais devidos pelo sofrimento experimentado pelos autores como óbito do filho. Quantum fixado em quantia adequada à gravidade do caso. Sentença mantida. Recurso dos autores parcialmente provido para alterar apenas o termo inicial da incidência de juros. Recurso dos réus desprovidos.